Tribunal: TJDFT
Processo: 0006104-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova da autoria delitiva se deu pelos depoimentos harmônicos da vítima, das testemunhas e do corréu, ouvidos em Juízo, corroborados pelo reconhecimento fotográfico do apelante na fase policial, o que é suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. O reconhecimento por fotografia constitui meio de prova válido a embasar o decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.

3. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

4. Apelação conhecida e desprovida.